Tribunal: TJMT
Processo: 1040985-53.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1040985-53.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATOR DESIGNADO
: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GOLDEN CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 19.465.684/0001-25 (APELANTE), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), JOAO NUNES DA SILVA - CPF: 171.723.811-49 (APELANTE), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO), DHEYWISON LORRAN DA SILVA FREITAS - CPF: 039.553.991-92 (APELADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), L&S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVIDO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

E M E N T

A

RECURSOS DE APELAÇOES CIVEIS – AÇAO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO –
VEÍCULO
SINISTRADO COM PERDA TOTAL – BAIXA NO DETRAN – BOA FÉ DO COMPRADOR – SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido por maioria, técnica do artigo 942 do CPC, vencida a relatora. Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

1. Não reside como albergar pretensão recursal quando o vendedor vende gato por lebre, isto é, vende um salvado recuperado e até com baixa junto ao departamento de trânsito, como se fosse carro usado. O salvado, segundo tabela FIPE, ocasiona perda substancial que pode chegar até 75%. E, neste viés, mantém a sentença de primeiro grau de jurisdição que, fazendo as razões de fato e de direito condena o vendedor nos danos materiais experimentados.

2. Por outro lado, esta questão, sobretudo comparecendo no departamento de trânsito para transferência, este informa da inexistência do
veículo
em face da perda total, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano e, neste viés, deve ser considerado como violação imaterial do direito subjetivo do adquirente sujeito a tarifação competente.

3. Se os danos morais foram fixados dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantida a
decisão
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
GOLDEN CAR VEICULOS (L & S COMERCIO DE VEICULOS LTDA) E JOÃO NUNES DA SILVA,
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
para condenar os requeridos, solidariamente, a pagar ao autor R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, a
ser corrigido pelo INPC a partir de sua fixação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como a indenizar danos materiais de R$ 20.650,00 a ser corrigido pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais, a requerida
GOLDEN CAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA (L&S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA)
alega, em apertada síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que não estamos diante de uma relação consumerista, mas sim em uma relação cível pura de pessoa física para pessoa física. A apelante não tem qualquer vínculo com as partes, não recebeu valor econômico da transação e não participou de qualquer negociação, ou seja, não faz parte de vínculo econômico com a cadeia de consumidor.

Aduz que não há violação aos direitos da personalidade do apelado em uma singela transação comercial em que se foi adquirido um suposto veículo vendido em leilão e que o automóvel vem sendo utilizado desde 30/07/2021 ou seja, há quase 02 anos sendo utilizado.

Assevera que a apelante não praticou qualquer ato ilícito, ainda assim, a narrativa emprestada nos autos não induz qualquer violação à honra, imagem ou direito de personalidade do requerente, sendo que os fatos retratam apenas meros aborrecimento passíveis de ocorrer em qualquer circunstância.

Narra que ainda que o bem tenha sido objeto de sinistro anterior, não restaram evidenciadas consequências severas após o conserto, vez que o veículo está sendo utilizada desde a referida venda.

Descreve que não se desconhece das alegações autorais quanto à desvalorização do automóvel, contudo, não comprova nos autos a depreciação no patamar de 35% apresentando tão somente o cálculo da alegada desvalorização conforme trecho da sentença.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da apelante. No mérito, seja julgada improcedente a ação ou reduzindo-lhe a verba indenizatória.

Contrarrazões pelo autor no ID nº 173743376, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação, o requerido
JOÃO NUNES DA SILVA,
alega que vendeu o veículo Toyota/
Etios
SD x 15L AT 2017/2018
Placa PKK4W18, RENAVAM 01115264769 em 26/05/2021 através de um contrato de venda para o recorrido, o qual reclama de vícios ocultos no veículo, alegando que o vendedor, ora apelante, não informou que o veículo tinha sido fruto de sinistro com suposta perda total.

Aduz que o contrato celebrado entre as partes, mas especificamente em sua cláusula segunda, informa que o comprador declara ter vistoriado e inspecionado, aceitando o veículo nas condições em que se encontra.

Narra que no próprio documento do veículo há menção da ocorrência do sinistro, CSV: 700643450, não podendo o autor alegar desconhecimento do fato.

Assevera que não houve nenhum ato ilícito ou mesmo reprovável praticado pelo recorrente, que sempre agiu nos estritos termos legais e contratuais e na remota hipótese de se vislumbrar suposto dano a reparar, o recorrente impugna o valor pleiteado a título de danos morais, uma vez que totalmente desarrazoado.

Expõe que as informações prestadas pelo requerido e as disposições do contrato de compra e venda firmado entre as partes é bastante claro às características da venda, bem como a negociação se deu de forma livre pelas partes, não havendo nenhuma mácula ou vício de consentimento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

Face ao princípio da eventualidade, caso seja mantida a condenação em indenização por danos morais, sejam observados os critérios informadores para a sua fixação não excedendo ao mínio condizente com a extensão do dano sofrido pelo autor.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON
,
OAB
/
MT8932-O

V O T O
(PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DE PARTE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A apelante
GOLDEN CAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA (L&S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA), argui sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a apelante não tem qualquer vínculo com as partes, uma vez que não recebeu valor econômico na transação e não participou de qualquer negociação.

Nos termos do art. 18 do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela reparação dos vícios de qualidade ou quantidade do produto ou do serviço,
in
verbis
:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

No caso, da análise dos autos, verifica-se que toda a negociação foi realizada na revendedora, ora apelante, inclusive
foi repassado para ela no dia 26/05/2021, o valor de R$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais), conforme demonstra o extrato de pagamento em nome da empresa GOLDEN CAR, juntado no ID nº 173743344, de maneira que fica configurada a prestação de serviço
e, por consequência, a sua legitimidade para responder por eventuais vícios. Vejamos:

Vejamos:

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO ZERO KM QUE APRESENTOU DEFEITOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. O CDC consagra a solidariedade de toda a cadeia de fornecedores de produtos e serviços. O autor adquiriu o veículo objeto da lide na concessionária apelante, o que demonstra que está integrada na cadeia de fornecedores, estando demonstrada sua legitimidade passiva. Consumidor adquiriu veículo zero que após dois meses apresentou problemas. Veículo teve que substituir o disco de freio e realizar ajuste na manga do eixo. Dano moral configurado. (...) Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - APL: 00115235820158190202, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/02/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-02-13) destaquei

Assim,
rejeito
a preliminar
arguida.-

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO):

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

DHEYWISON LORRAN DA SILVA FREITAS
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
GOLDEN CAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA (L&S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA) e JOÃO NUNES DA SILVA
, alegando que, no dia 26/05/2021 foi na garagem GOLDEN CAR VEÍCULOS e efetuou a compra de um carro TOYOTA/ETIOS SD x 15L AT 2017/2018, Placa PKK4E18, RENAVAM 01115264769, a comunicação da venda foi feita no dia 30/07/2021.

Sustentou que a compra do veículo foi mediante carta de crédito da Volkswagen, no qual a parte autora pagou a entrada de R$ 17.900,00 (dezessete mil novecentos reais); 45 parcelas de R$ 1.132,00 (mil cento e trinta e dois reais) e mais R$ 300,00 (trezentos reais), MT CAR BRASIL, proteção veicular, perfazendo um valor de R$ 59.300,00 (cinquenta e nove mil trezentos reais).

Aduziu que ao tentar efetuar o seguro do veículo, teve negado o pedido pela seguradora, sob o argumento de que se tratava de veículo sinistrado, com perda total, que foi vendido como sucata, o que foi omitido na venda.

Asseverou que questionou o vendedor JOÃO NUNES DA SILVA sobre as informações de que o veículo havia sido sinistrado com perda total e este, agindo de má-fé, afirmou que o veículo era fruto de recuperação judicial, que sempre tinha sido utilizado pela esposa dele e jamais havia sido sinistrado.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação dos requeridos, ao pagamento de danos morais, em valor não inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e a condenação em danos materiais em R$ 35.400,00 (trinta e
inco
mil quatrocentos reais) referente à desvalorização do veículo.

Pediu os benefícios da justiça gratuita, o qual foi deferido no ID
nº 173743292.

A i. magistrada Dra.
Vandymara
G. R. Paiva
Zanolo
julgou procedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, as partes requeridas
GOLDEN CAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA (L&S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA) e JOÃO NUNES DA SILVA
,
interpuseram recursos de apelação.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem
.

A controvérsia diz respeito ao dever de os requeridos indenizar o autor por suposto dano material e moral ocorridos em virtude da aquisição de veículo sinistrado, sem que o consumidor tivesse sido previamente informado acerca da situação do bem.

Extrai-se dos autos, que as partes (DHEYWISON LORRAN DA SILVA FREITAS e JOÃO NUNES DA SILVA) firmaram contrato de venda do automóvel TOYOTA/ETIOS ano 2017, modelo 218, Placa PKK4E18, RENAVAM 01115264769, conforme ID nº 173743268.

O autor alegou que tomou conhecimento do sinistro do veículo somente ao tentar fazer o seguro, o qual foi recusado em razão de se tratar de veículo sinistrado.

Contudo, em que pese a alegação de que desconhecia a situação do veículo no ato da compra, tal informação era de conhecimento do autor, haja vista que no próprio documento do veículo (CRLV) juntado pelo autor, há menção da ocorrência do sinistro, não podendo o autor alegar desconhecimento desse fato. Vejamos (ID nº 173743274):

Ademais, constou do contrato, especialmente a
cláusula segunda,
a informação de que o comprador declara ter vistoriado e inspecionado o veículo, aceitando-o nas condições em que se encontrava. Confira (ID nº 173743315):

Assim, cabia ao autor ter sido mais diligente no momento da aquisição do veículo a fim de certificar da real condição do bem, e por cautela, vistoriar o veículo junto ao órgão de trânsito, o que não fez.

Portanto, não houve ausência de informação, haja vista que o contrato de compra e venda firmado entre as partes é bastante claro quanto às características de venda.

Ademais, a negociação se deu de forma livre entre as partes, de modo que não houve nenhuma mácula ou vício de consentimento.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE CAUTELA AO EFETUAR A COMPRA DE VEÍCULO SEM VISTORIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADA. PREJUÍZO SUPORTADO PELO AUTORA. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0082898-80.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 05.03.2021)

(TJ-PR - RI: 00828988020188160014 Londrina 0082898-80.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Helder
Luis
Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 05/03/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2021) destaquei

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO QUE SE TRATAVA DE VEÍCULO SINISTRADO. CONSIGNADO NO CRV PROPRIEDADE DA SEGURADORA, ANTERIORMENTE À DA RÉ. EVIDÊNCIA. AUTOR QUE NÃO FOI DILIGENTE EM VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO BEM. DECADÊNCIA
CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 445 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008177529, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 14/12/2018).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008177529 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 14/12/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2018) destaquei

Assim, não se verifica infração ao princípio da boa-fé contratual (art. 422 do Código Civil), que justifique a procedência da ação e a condenação dos requeridos em indenização por danos morais.

Com essas considerações, merece reforma a sentença recorrida, a fim de julgar improcedente a ação.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
aos recursos dos requeridos
GOLDEN CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA (L&S COMERCIO DE VEICULOS LTDA)

e JOÃO NUNES DA SILVA,
para reformar a sentença a fim de julgar improcedente a sentença e inverter o ônus de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade.

É como
voto.-

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(1
º
VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista d
os
autos para
analisá-lo

com
maior
profundidade, porque existe uma diferença
fundamental entre
adquirir um veículo usado e um salvado, recuperado
, s
ão situações
muito
diversas
. I
nclusive
,
esse documento
a parte
conseguiu

no Detran
ao
fazer o registro
,
ou seja
, é um documento juntado com a inicial, mas só foi
concedido posteriormente ao negócio feito.

Desse modo,
em face desses argumentos, com todas as vênias ao substancioso voto da eminente relatora, farei uma análise com maior profundidade em relação a esse aspecto fundamental
.

P
eço
v
ista dos
autos
para melhor análise.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
dos autos
.

EM
20
DE
SETEMBRO
DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). A RELATORA PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS E A 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) AGUARDA.

SESSÃO D
E
04 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA

– VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1
º
VOGAL):

Colenda Câmara.

Na aquisição de um veículo usado, concordando com o posicionamento da eminente Desembargadora Relatora, deve o adquirente tomar todas as cautelas, inclusive com uma vistoria.

Mas, no caso presente, a situação é diversa já que pode ser visto como uma situação oculta que não foi informado ao adquirente, isto é, que o veículo era objeto de salvado, com perda em torno de 75% (setenta e cinco por cento). Certo é que
o apelado vistoriou o veículo. Mais, mais certo ainda que esta situação somente veio ao conhecimento do apelado quando este, buscando a transferência junto ao DETRAN, este procedimento estava impedido justamente por força de o
veiculo
já estar registrado naquele órgão como perda total.

Segundo penso, respeitando o posicionamento adotado pelo voto condutor, era dever dos apelantes informarem ao apelado com precisão, não somente em relação ao estado do veículo, isto é a reforma feita e sim que anteriormente
o mesmo
era considerado como um salvado com perda total em torno de 75% (setenta e cinco por cento). No caso, deparamos com um contrato de compra e venda que restou formalizado entre as partes litigantes.

A boa fé objetiva, tratado no Código Civil Brasileiro, a rigor do artigo 422, num conceito acadêmico deve ser visto como um princípio basilar, segundo a qual as partes possuem o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade.

Desse comportamento, decorrem outros deveres, como transparência, lealdade e colaboração a serem vistos e observados em todas as fases do contrato. Com fulcro no princípio da boa-fé objetiva, as partes integrantes do contrato devem agir de modo que uma parte não cause dano material ou mesmo moral à outra. No caso em apreço, por dolo ou por culpa ou mesmo por omissão em informar esta situação extraordinária em relação ao bem vendido nas condições acima, não vejo como alforriar os apelantes já que, em primeiro compasso, ninguém pode continuar com um bem que adquiriu e, mais tarde, constata-se que este é totalmente diverso daquele pretendido, até podendo ser conceituado como um vício redibitório.

O vício redibitório, ainda que
num
conceito simples pode ser considerado como aquele defeito oculto, móvel ou imóvel, que venha reduzir o seu valor ou torná-lo impróprio para o uso. Consultando a
TABELA FIPE
, em relação a salvados, a diminuição do valor gira em torno de 40% (quarenta por cento).

E, identificado o vício, a rigor dos artigos 441 e 441 do Código Civil Brasileiro, a parte lesada tem duas alternativas, rejeitar a coisa ou pedir abatimento do preço e, neste viés, ao pretender a rescisão contratual e devolução do valor, optou o apelado pela primeira hipótese.

Assim, no tocante a devolução do valor pago a título de danos morais, no montante de
R$ 20.650,00
(vinte mil, seiscentos e cinquenta reais), a ser
corrigido pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios, a sentença não merece retoques.

Mas, por outro lado, vislumbra-se que a sentença recorrida condenou os apelados a comporem danos morais, estes valorados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento (data da sentença) e juros moratórios a partir da citação. A compra de um veículo junto a uma empresa revendedora não pode ser tratada como compra de outro produto, assemelhando, até pelo prisma sentimental, com uma situação extraordinária, propiciando ao adquirente uma série de situações. Por outro lado, ao tentar registrar o veículo para o seu nome junto ao Departamento de
Transito
, sendo-lhe negada esta transferência em face de o veículo já estar registrado naquela repartição com PERDA TOTAL, não se tratou, na espécie, de mero descumprimento contratual do cotidiano. Foi muito além, frustração sobre todos os sentidos que, baixando os fatos à realidade, violou o valor imaterial do apelado constatando, no caso concreto, segundo vejo esta situação, inegáveis os prejuízos e transtornos de ordem emocional, além da frustração na aquisição daquele veículo em desconforme com o que foi anunciado, justificando, nesta ordem, a condenação imposta pela sentença recorrida.

O dano moral ganhou ressonância jurídica com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que, no inciso X, do artigo 5º, assegura a parte lesada o direito a uma compensação financeira, no caso de violação deste direito imaterial. Por outro lado, o artigo 186 do Código de Processo Civil prevê além da indenização por dano material a indenização por dano moral.

No que tange ao valor determinado pela sentença, na ordem de R$ 8.000,00 (oito mil reais), está dentro do que se aplica para situações desta natureza, residindo razoabilidade e proporcionalidade. O valor serve para compensar o apelado pela situação comprovada nos autos, serve como punição àqueles que praticam atos visando lesar o próximo e não se vê como desproporcional em relação aos aspectos vertidos nos presentes autos.

Restou-se, desta forma, constituído o direito o autor, dentro da obrigação do ônus probatório a que se refere o inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Assim, data máxima vênia, ao entendimento esposado pela eminente Desembargadora Relatora quando, fazendo as razões de fato e de direito
conheceu e proveu o recurso conheceu e proveu o recurso, encaminhando em sentido contrário, entendo estar correta a sentença recorrida.

Com os fragmentos acima,
data vênia a entendimentos contrários,
conheço do recurso, mas lhe nego provimento
. Com fulcro no que consagra o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação. O cumprimento da sentença far-se-á através de cálculos aritméticos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes
F
ilho.

EM 04 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS. O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) NEGOU PROVIMENTO E FOI ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS).

SESSÃO DE
29 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXM
O
. SR.
DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(3º VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Acompanho o voto
do
1º
Vogal
, o
D
es.
S
ebastião de Moraes
F
ilho
.

V O T O

EXM
A
. SR
A
.
DES
A
.

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

(4
ª

VOGAL - CONVOCADO)
:

Acompanho
a divergência instaurada pelo
1º Vogal
, o D
es.
S
ebastião de Moraes
F
ilho
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023